Tribunal: CARF
Processo: 10880.916695/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916695/2013-61
ACÓRDÃO
1301-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEADEC SERVICOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
INOCORRÊNCIA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Não sendo feita tal prova, não há que se reconhecer parcela de direito
creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância
que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por resultado
“Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916695/2013-61
2
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 15, que reconheceu parcialmente
direito creditório relativo a saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2009, conforme “Análise
das Parcelas de Crédito” (e-fls. 18/19), que deixou de confirmar ou confirmou parcialmente
algumas parcelas de tributos retidos na fonte. O Contribuinte foi cientificado em 13/05/2013 (e-
fls. 17).
3.

Irresignado, em 31/05/2013 (e-fls. 21), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 22/26), em que, sinteticamente, justifica as retenções com documentação
apresentada (e-fls. 95 e ss.).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
14-106.176 - 3a TURMA DA DRJ/POR, proferido em sessão realizada em 16/04/2020 (e-fls.
119/126), de que se deu ciência ao Contribuinte em 04/12/2020 (e-fls. 132), em que se dispensou
ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
5.

Irresignado, em 28/12/2020 (e-fls. 134), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 135/138), cujas razões serão exploradas no voto.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 132 e 134), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: RETENÇÕES NA FONTE
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“A contribuinte se insurge contra a decisão proferida, aduzindo que os valores foram
retidos pelas fontes pagadoras, juntando aos autos planilhas com valores de
retenção, relações de notas fiscais e alguns comprovantes anuais de retenção.
Conforme parágrafo único do art. 6° da Lei n.° 7.689/1988, aplicam-se à
contribuição social as disposições da legislação do imposto de renda referente à
administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias
e ao processo administrativo. Assim, de acordo com a legislação de regência, o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. É a seguinte a redação do art. 943, §2o do RIR/99: [...]
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio,
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916695/2013-61
3
instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim
como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo
recolhimento da contribuição devida.
Em consulta aos sistemas informatizados institucionais, sistema DIRF (Declaração
do Imposto Retido na Fonte), verifica-se a ratificação dos valores demonstrados nos
Comprovantes Anual de Retenção trazidos aos autos pela impugnante, bem como
de fato a retenção na fonte pelo CNPJ 03.400.080/0001-60 para o código de receita
5952 (retenção de CSLL/PIS/COFINS sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa
jurídica de direito privado) para as filiais da empresa CNPJ 06.202.038/0003-95 e
06.202.038/0009-80, nos valores de R$ 71.317,20 e R$ 8.830,55 respectivamente,
correspondente a 1% (um por cento) dos rendimentos recebidos [sendo reconhecido
ao Contribuinte mais um direito creditório de 80.147,75 – 70.784,13 = 9.363,62].
No que concerne aos demais valores de retenção alegados pela impugnante, tem-se
que os mesmos não restaram comprovados, sendo que a mera relação de notas
fiscais não se prestam a confirmar os valores retidos.
Ainda, para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da
Lei no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular
oferecimento à tributação das receitas correspondentes: [transcreve o inc. III do § 4o
do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996]
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado: [transcreve a
Súmula CARF no 80].
Conforme consulta a DIPJ/2010 apresentada pelo contribuinte e aceita nos sistemas
informatizados institucionais, foi declarada como Receita da Prestação de Serviços,
na Ficha 54 – Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por
Atividade Econômica, o valor de R$ 22.648.049,97 para o estabelecimento 0003-95
e R$ 4.185.400,16 para o estabelecimento 0009-80, valores esses compatíveis com
os rendimentos pagos pelas fontes pagadoras constantes nas DIRF’s” (grifou-se;
sublinhou-se).
8.

Em seu favor, a Interessada alega que, quanto à parcela até agora não comprovada,
que “devem ser consideradas em função da apuração contábil, de acordo com as notas fiscais
emitidas, e os valores líquidos recebidos pela recorrente, após as devidas retenções pelas fontes
pagadoras”, uma vez que a “análise dos processos que envolvem os créditos e as suas devidas
compensações, não podem ficar restritos somente a análise da existência ou não de comprovante
de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras em nome do contribuinte”.
9.

Quanto ao argumento, tem razão a Recorrente, tanto que o CARF editou seu
enunciado sumular de no 143. Todavia, compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-
se que se tratam de (i) fichas da DIPJ (e-fls. 95/96, 104/105), (ii) planilhas (e-fls. 97, 101/103, 106,
110/115), (iii) comprovantes de rendimento já levados em conta pela Fiscalização e pela DRJ (e-fls.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916695/2013-61
4
98/99, 107/108) e (iv) trechos da “Análise de Parcelas do Crédito” (e-fls. 100, 109). O próprio
reconheceu a necessidade de apresentar escrita contábil, notas fiscais e demonstração de
recebimento de valores líquidos recebidos, mas deixou de oferecer qualquer documentação que
militasse em seu direito.
CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 174
DF CARF MF
Original